Tribunal: TJMT
Processo: 1030375-21.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030375-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Expedição de CND, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JANIDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 004.876.781-68 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE - CNPJ: 19.907.343/0001-62 (APELANTE), Coordenador de Controle de Declarações e Cobrança da SEFAZ/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. DÉBITO AMBIENTAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RESTRIÇÃO À EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em relação à multa ambiental objeto do Auto de Infração nº 120263/2009, cuja exigibilidade foi constituída pelo Processo Administrativo nº 457678/2009 e inscrita na CDA nº 2017173453.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da restrição imposta ao impetrante, impedindo-o de obter Certidão Negativa de Débito Estadual e emitir notas fiscais em razão de débito ambiental inscrito em dívida ativa, ainda que pendente de discussão na via administrativa.

III. Razões de decidir

3. A mera interposição de pedido administrativo de revisão de débito não suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, conforme previsão expressa do art. 9º, §2º da Resolução nº 100/CPPGE/2021, que disciplina os procedimentos de revisão e cancelamento de CDA.

4. É inconstitucional a restrição ao livre exercício de atividade econômica ou profissional quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos, configurando sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal cristalizada nas Súmulas 70 e 547.

5. A proibição de emissão de certidão de regularidade fiscal e notas fiscais com base em débito fiscal pendente de discussão inviabiliza o exercício regular da atividade econômica do contribuinte, violando os princípios da livre iniciativa e da liberdade econômica insculpidos nos artigos 1º, IV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

6. A Administração Tributária dispõe de meios próprios para a persecução do crédito fiscal, notadamente a execução fiscal, já regularmente instaurada, não se justificando a utilização de medidas restritivas à atividade produtiva como mecanismo coercitivo para pagamento de tributos.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária não conhecida e Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
"É inconstitucional a restrição à emissão de certidão negativa de débitos fiscais e notas fiscais como meio coercitivo para pagamento de tributos, configurando sanção política vedada pelo ordenamento jurídico e contrária aos princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, IV, e 170, parágrafo único; Resolução nº 100/CPPGE/2021, art. 9º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 70 e 547; STF, ARE 917.191-SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28/06/2016; STF, RE 413.782, Rel. Min. Marco Aurélio.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível e remessa necessária
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por JANIDES DE SOUSA FERNANDES, que concedeu a segurança determinando à autoridade coatora a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em relação à multa ambiental objeto do Auto de Infração nº 120263/2009, cuja exigibilidade se encontrava consolidada no Processo Administrativo nº 457678/2009.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe apelação, alegando, em síntese, o descabimento da suspensão da exigibilidade do crédito; a decisão administrativa torna o débito exigível; o pedido de revisão não suspende o crédito; presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa (CDA); e existência de execução fiscal.

Argumenta o apelante que o pedido de revisão formulado perante a PGE/MT não possui o condão de suspender a exigibilidade do débito, pois a multa ambiental já se encontra inscrita em dívida ativa, encerrando a via administrativa. Defende que, nos termos do art. 151, III, do CTN, a suspensão do crédito tributário se dá apenas na fase do contencioso administrativo, não se aplicando à hipótese dos autos, dado que o processo administrativo já transitou em julgado no âmbito administrativo.

O recorrente sustenta que o trânsito em julgado administrativo do Auto de Infração implica a consolidação da exigibilidade do crédito, nos termos dos arts. 5º, XII, 60, §3º e 61, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que regulamenta o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso. Assim, argumenta que, após a inscrição em dívida ativa, não há mais espaço para suspensão da exigibilidade, salvo decisão expressa em sede judicial.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o simples protocolo do pedido de revisão do débito perante a PGE não suspende a exigibilidade da multa ambiental. Aponta que a Resolução nº 100/CPPGE/2021, que regulamenta os procedimentos administrativos na Procuradoria-Geral do Estado, prevê expressamente que o protocolo do pedido de revisão não suspende os atos de cobrança, inclusive a negativação do nome do devedor, salvo em casos excepcionais de plausibilidade jurídica e perigo da demora, o que não se verifica nos autos.

O apelante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), defende que a decisão recorrida viola a legislação vigente e a orientação consolidada nos tribunais superiores.

Aduz que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980, e que eventual discussão sobre a legalidade do crédito demandaria dilação probatória, incompatível com a via mandamental do mandado de segurança.

O apelante menciona que a CDA objeto da controvérsia já é objeto da execução fiscal n. 0003368-21.2019.8.11.0082, onde o impetrante foi citado e não impugnou o crédito no prazo legal, reforçando o argumento de que a decisão impugnada está em desacordo com a sistemática processual vigente.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança, restabelecendo a validade da exigibilidade do débito e afastando a obrigatoriedade de emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Sem contrarrazões, id. 268589779.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pela ausência de interesse, id. 271346866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível e remessa necessária
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
JANIDES DE SOUSA FERNANDES
, que concedeu a segurança determinando à autoridade coatora a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em relação à multa ambiental objeto do Auto de Infração nº 120263/2009, cuja exigibilidade se encontrava consolidada no Processo Administrativo nº 457678/2009.

No presente caso, verifica-se a presença dos requisitos extrínsecos do recurso, a saber: tempestividade e regularidade formal. Também estão presentes os requisitos intrínsecos, como cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que permite o reconhecimento da admissibilidade e a análise da pretensão recursal.

- Da Remessa Necessária

Inicialmente, cabe destacar que, nos termos do art.496, inciso I, do CPC é cabível a Remessa Necessária nos casos de sentenças de mérito proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

Contudo, o § 1º do art. 496 do CPC,
“nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á”
.

A redação do dispositivo condiciona a remessa oficial à inexistência de recurso da Fazenda Pública. Assim, revela-se desnecessária a
“ordem de remessa”
dos autos para reexame quando a própria Fazenda Pública apresenta recurso de apelação, submetendo ao Tribunal a análise de seu inconformismo quanto emissão de Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual e a habilitação do recorrido à emissão de notas fiscais com ICSM diferido.

Para Humberto Theodoro Júnior, “
a novidade do CPC de 2015é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.”
(Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101).

No caso específico, não se desconhece que o Mandado de Segurança é disciplinado por lei própria e específica (Lei n. 12.016/09), que traz, em seu art. 14, § 1º,
a imprescindibilidade da realização do reexame necessário
quando concedida, por sentença, a ordem impetrada.

Todavia, é plenamente viável a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não conflitem com aquelas previstas na legislação especial.

Sob essa perspectiva, por meio de uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no âmbito do mandado de segurança, devem ser aplicadas as hipóteses de exclusão do reexame necessário previstas no Código de Processo Civil, com vistas a tornar mais célere a prestação jurisdicional.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA - PRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC ART. 496 § 4º EM MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO CONHECIMENTO. 1. [. . .] É possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não entrem em confronto com aquelas inseridas na legislação especial; 3 - Por meio de uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no mandado de segurança, as hipóteses para a não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional, especialmente quando o entendimento adotado pelo magistrado de primeira instância se encontra devidamente fundamentado em Súmulas do Excelso Supremo Tribunal Federal.” (STF - MS: 37226 DF 0097020-04.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020). 2. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. (TJ-MT 10322893320188110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2021)

Dessa forma, é admissível concluir que a remessa necessária somente ocorrerá na hipótese de inexistência de apelação interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que lhe é desfavorável.

Em razão do exposto, diante da interposição do Recurso de Apelação pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do§ 1º, do artigo496, do CPC,
NÃO conheço da remessa necessária
.

- Da Apelação do Estado de Mato Grosso

Da exordial exsurgem as alegações do impetrante, ora apelado, no sentido de que, ao proceder à emissão da Nota Fiscal relativa à alienação de semoventes de sua propriedade e, concomitantemente, realizar a consulta de sua Certidão Negativa de Débitos Estaduais, constatou que esta fora expedida na modalidade positiva, consignando a existência de registros junto à Procuradoria do Estado, conforme a Certidão de Dívida Ativa n.º 2017173453. O referido débito decorre de penalidade imposta em razão de suposta queimada rural incidente sobre área correspondente a 185,581 hectares (cento e oitenta e cinco hectares, cinquenta e oito ares e dez centiares), situada no imóvel denominado Fazenda Califórnia.

Aduz, ainda, que a matéria encontra-se sob apreciação na esfera administrativa, circunstância que, a seu ver, justificaria a expedição da certidão negativa de débitos, em observância aos princípios da presunção de inocência e da ampla defesa.

Sobreveio sentença concedendo a segurança ao impetrante com os seguintes fundamentos:

“[...] É o relatório.
DECIDO.

1. FUNDAMENTOS.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

A parte impetrante objetiva determinação de emissão da Certidão Negativa de Débito Estadual e a habilitação da Inscrição Estadual 13.447.782-0 para emissão de Notas Fiscais com ICMS diferido.

Pois bem.

Conforme fundamentação já antecipada na decisão liminar, a parte impetrante aponta nos autos que o débito em discussão foi inscrito em dívida ativa (CDA n. 2017173453) e está impedindo seu acesso ao bloco de notas fiscais para a comercialização de seus produtos.

Alega que para obter o fornecimento do bloco de notas fiscais faz-se necessária a apresentação de certidão negativa de débitos perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Com efeito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal
“é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos. II – Agravo regimental a que se nega provimento”
,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ANEXAÇÃO DE IMÓVEIS. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OU APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL COMO CONDIÇÃO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 172, § 7º, DA LEI 7.303/97 DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Quanto à suposta violação aos arts. 183 do CTN; e 18, III, da Lei Federal 6.766/1979, não cabe a análise de legislação infraconstitucional em sede de Recurso Extraordinário.

3. O Tribunal de origem decidiu que, ao exigir certidão negativa de débitos tributários ou apresentação de caução real como requisitos para admitir a apresentação de pedido administrativo de desmembramento de imóvel, o art. 172, § 7º, da Lei Municipal 7.303/1997 é inconstitucional, por estabelecer restrição ao livre exercício de atividade econômica - qual seja, o pagamento de débitos tributários.

4. Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 914.045-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 856, DJe de 19/11/2015), fixou a seguinte tese: “II -
É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos
.”

5. O acórdão recorrido seguiu esse entendimento. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.
(STF - ARE: 1376543 PR 0027792-70.2017.8.16.0014, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/05/2022)”. [Sem destaque no original].

Diante de tais considerações e fundamentos, existe direito líquido e certo demonstrado a ser amparado na hipótese, a amparar o pedido de emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, uma vez que referida sanção está impedindo o exercício da atividade que o impetrante desenvolve.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1° da Lei Federal n. 12.016/2009:

2.1.

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, apenas para determinar à autoridade coatora a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, com relação à multa proveniente do Auto de Infração n. 120263/2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 457678/2009,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

2.2. JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Feita essa consideração, consoante artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da Republica, e, ainda, o artigo 1º da Nova Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/09), concede-se mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente, ou com abuso de poder, alguém estiver sofrendo violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade.

Essencial, pois, que o impetrante demonstre, desde logo, os fatos necessários a comprovar o seu direito e, consequentemente, a ilegalidade do ato que com ele seja contrário.

Assim, uma das características fundamentais do
writ
é a existência de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, sem o que o interesse de agir não se configuraria.

Nesse sentido, ensina Érico Andrade, na obra Mandado de segurança: a busca da verdadeira especialidade. Proposta de releitura à luz da efetividade do processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 373-377:

"A primeira e central polêmica em torno do mandado de segurança ataca um dos seus principais núcleos: a fixação do que se entende por direito líquido e certo - que o legislador não ousa conceituar - ensejador do uso da ação de mandado de segurança. (...) Corrente tradicional de pensamento entendia o direito líquido e certo como aquele constatável, de plano, sem maiores considerações ou pesquisas. Seria uma espécie de direito evidente, que saltaria aos olhos, de modo que tenderia a não se enquadrar no conceito questões mais intrincadas, de fato ou de direito. Esta posição, não obstante doutrinariamente superada, encontra até hoje reflexo em alguns precedentes jurisprudenciais, que entendem incabível a impetração de mandado de segurança diante de questões complexas, difíceis, de fato ou de direito. Sem embargo, o entendimento que prevalece hoje, na jurisprudência e na doutrina, é no sentido de que controvérsias ou" complexidade "dos fatos e do direito não impedem a concessão da segurança, desde que os fatos estejam documentalmente comprovados e não exijam, para esclarecimentos, outras diligências probatórias. É hoje prevalente a posição no sentido de que a expressão "direito líquido e certo" tem natureza processual e traduz direito comprovado, normalmente de plano, por prova documental pré-constituída, apresentada, via de regra, com a própria petição inicial - donde a sumariedade do procedimento do mandado de segurança - já que aplicável aqui a tradicional distribuição do ônus da prova lançada no art. 333, CPC. (...) Nesse ponto, registre-se, o quadro da Lei n. 1.533/51 permanece inalterado: a Lei n. 12.016, de 07.08.2009, se limita a reiterar que o mandado de segurança cabe quando violado direito líquido e certo (art. 1º), sem maiores esclarecimentos sobre o conteúdo processual dessa expressão."

Portanto, a prova pré-constituída assume relevância excepcional, já que o conceito de direito líquido e certo repousa na indiscutibilidade dos fatos e na sua comprovação imediata, de plano.

O cerne da controvérsia sub examine, assim, reside na obtenção de Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual, bem como na habilitação do recorrido para a emissão de notas fiscais com incidência do ICMS diferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação sob o argumento de que não há nenhuma ilegalidade no ato combatido, diante da existência de crédito tributário regularmente constituído.

Sustenta, em síntese, a inadmissibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob o argumento de que a decisão administrativa que reconhece a existência do débito confere-lhe exigibilidade imediata. Defende, ademais, que a mera interposição de pedido de revisão administrativa não tem o condão de obstar a exigibilidade do crédito fiscal, nos termos do ordenamento jurídico vigente. Assevera, ainda, a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos moldes do artigo 204 do Código Tributário Nacional, bem como a existência de execução fiscal regularmente ajuizada, circunstâncias que reforçariam a legalidade e a validade do ato administrativo impugnado.

Pois bem,
razão não assiste
ao Apelante. Explico.

Da análise dos autos, verifica-se que o Impetrante não pode emitir a Certidão Negativa de Débito Estadual em razão na inscrição na CDA 2017173453 oriundos de relacionado à multa ambiental decorrente de queimada rural em uma área de 185,581 hectares, localizada no imóvel denominado Fazenda Califórnia.

Não obstante a existência de processo administrativo instaurado perante a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, no qual se impugna a Certidão de Dívida Ativa n.º 2017173453, oriunda do Auto de Infração n.º 120263/2009 – cuja responsabilidade fora apurada no bojo do Processo Administrativo n.º 457678/2009, em trâmite perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) –, a Resolução n.º 100/CPPGE/2021, que disciplina os pedidos de revisão e cancelamento de CDA, expressamente dispõe que o mero protocolo do requerimento não enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
salvo se houver decisão administrativa específica nesse sentido
, vejamos.

Art. 9o O requerimento de revisão de débito inscrito em Dívida Ativa (REVISA) possibilita a reanálise, pela Procuradoria-Geral do Estado como atribuição da Subprocuradoria-Geral Fiscal, dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade de tais débitos, de natureza tributária ou não tributária.

§ 2o O protocolo do REVISA pode ser efetuado até o trânsito em julgado de decisão judicial favorável ao Fisco, quanto à parte decidida pelo Judiciário, e
não suspende a exigibilidade do crédito tributário ou dos atos de cobrança
, inclusive negativação, salvo em caso de decisão administrativa que observe a existência de plausibilidade jurídica, perigo da demora do provimento final.

Todavia, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se
indevida a restrição imposta
pela autoridade impetrada, ora apelante, à
emissão de notas fiscais com fundamento exclusivo na existência de débitos fiscais
, sobretudo quando se verifica a pendência de impugnação administrativa apta a infirmar a certeza e liquidez do crédito tributário ora controvertido.

Ao restringir a emissão de notas fiscais sob o argumento da existência de débitos fiscais pendentes, a autoridade impetrada impôs óbice intransponível ao regular exercício da atividade econômica pelo contribuinte, inviabilizando, em última análise, o desenvolvimento de sua atividade empresarial e cerceando sua liberdade profissional.

É imperioso consignar que tal medida não apenas contraria o princípio da razoabilidade, mas configura inequívoca violação às garantias constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, pilares estruturantes do Estado Democrático de Direito, positivados nos artigos 1º, inciso IV, e 170, parágrafo único, da Constituição da República. Eis os dispositivos normativos em referência:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nessa linha de raciocínio foi o entendimento pacificado no Supremo tribunal Federal por meio das súmulas 70 e 547,
in verbis:

“Súmula nº 70 STF -
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo
”.

“Súmula nº 547 do STF -
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito
adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e
exerça suas atividades profissionais
”.

Frise-se que a inadimplência do contribuinte, por si só, não constitui fundamento legítimo para a imposição de restrições à emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de inviabilizar o exercício regular de sua atividade empresarial. Tal medida revela-se manifestamente desproporcional, configurando verdadeiro mecanismo de sanção política, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, na medida em que transforma a exigência tributária em instrumento coercitivo extrafiscal, em frontal afronta aos postulados da livre iniciativa e da liberdade econômica, princípios basilares do texto constitucional.

Nesse sentido se posicionou a Suprema Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

“DÉBITO FISCAL - IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS - PROIBIÇÃO - INSUBSISTÊNCIA. Surge conflitante com a Carta da Republica legislação estadual que proíbe a impressão de notas fiscais em bloco, subordinando o contribuinte, quando este se encontra em débito para com o fisco, ao requerimento de expedição, negócio a negócio, de nota fiscal avulsa.” (STF - RE 413.782, Rel. Min. Marco Aurélio)

Dessume-se, pois, que a autoridade coatora, ao proceder à restrição da emissão de notas fiscais, incorreu em flagrante violação a direito líquido e certo assegurado pela Constituição da República, subvertendo princípios estruturantes do ordenamento jurídico, notadamente aqueles que tutelam a livre iniciativa e o pleno exercício das atividades econômicas.

Ora, impedir a emissão certidão de regularidade fiscal e restringir a expedição de notas fiscais acaba por inviabilizar o exercício da atividade econômica do impetrante, que, na qualidade de produtor rural, delas necessita para o transporte e comercialização de sua mercadoria.

Dessarte, ao subordinar a expedição de certidão de regularidade fiscal ou a emissão de notas fiscais ao adimplemento de obrigações tributárias, o Fisco estadual não apenas impõe indevida restrição ao livre exercício da atividade econômica, mas também se vale de meio de coerção manifestamente abusivo para compelir o contribuinte ao pagamento do tributo. Tal prática configura autêntica sanção política, repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio, sobretudo porque a Administração Tributária dispõe de instrumentos próprios e adequados para a persecução do crédito tributário, notadamente a via executiva, já regularmente instaurada nos autos do processo n.º 0003368-21.2019.8.11.0082, circunstância que evidencia a ilegalidade da medida ora impugnada.

Deste modo, se mostra correta a decisão do Magistrado a quo, ao conceder a segurança para determinar à Autoridade Impetrada que não obste a emissão de certidões de regularidade fiscal ou o regular exercício profissional do impetrante em razão do débito atualmente inscrito na CDA n.º 2017173453
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária
E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ao que mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025